Tribunal: TJES
Processo: 5007195-07.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007195-07.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: INES ROSARIO SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5007195-07.2023.8.08.0014

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido: INES ROSARIO SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que houve a perda superveniente do interesse de agir, pois o contrato impugnado foi excluído antes do início da ação;
b)
que aplica-se a supressio ao presente caso;
c)
que não há dano moral a ser indenizado e caso haja que o valor deve ser minorado;
d)
que deve haver o abatimento do valor.

Inicialmente, quanto à perda do interesse de agir, verifico que a razão assiste parcialmente ao recorrente, pois apenas o pedido de obrigação de fazer de abstenção da cobrança não há interesse de agir da parte autora, uma vez que ao início da ação não haviam descontos sendo efetuados.

Quanto aos demais pedidos, tenho que devem ser mantidos, uma vez que a parte pode pleitear a declaração de nulidade de negócio jurídico que entende por inexistente, bem como a restituição da quantia descontada e os danos morais que ela entende como devido.

Passo portanto à análise do mérito.

Compulsando com detença os autos, observo que não foi comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, isso porque
não há nos autos qualquer contrato que demonstre a declaração de vontade da recorrida.

Assim, entende-se como abusiva a prática da instituição financeira, que passou a descontar os valores, sem a existência de uma relação jurídica entre as partes, logo a restituição dos valores descontados é medida impositiva.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor arbitrado em sentença, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) com fulcro no art. 55 da lei 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)